Tribunal: TJDFT
Processo: 0731908-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INSUFICIÊNCIA DE DEFESA. PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS. SÚMULA 523 STF. DISCORDÂNCIA NOVO ADVOGADO COM A ESTRATÉGIA DE DEFESA ADOTADA. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.

1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento na Súmula no 523: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o acusado”.

2. Não se encontra demonstrado qualquer prejuízo ao paciente, tão somente, a mera discordância do atual causídico quanto à estratégia defensiva encampada pelas advogadas que anteriormente patrocinavam a defesa do acusado, não havendo que se cogitar a nulidade do feito pela violação do princípio da ampla defesa.

3. Eventual questionamento do paciente desafia ação própria, tendo em vista que o Habeas Corpus não se presta à rediscussão de matérias já decididas nem é meio adequado para desconstituir sentença condenatória com trânsito em julgado.

4. Ordem denegada.